Tribunal: TJBA
Processo: 8043921-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043921-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A

Advogados:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB: PR 72.95) E MAURI MARCELO BEVERVANCO JÚNIOR (OAB: BA 79.353)

AGRAVADO: ALOÍSIO DOS SANTOS

Advogada:
HELAINE CARVALHO TRABUCO LACERDA
(OAB: BA 65.251-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO
, POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. REJEIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MÉRITO.
DESCONTOS NOS PROVENTOS DO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE
TER SIDO VÍTIMA DE SEQUESTRO RELÂMPAGO
. TUTELA ANTECIPADA EM 1° GRAU. CONCESSÃO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA
DIÁRIA
DE R$
5
00,00,
LIMITADA AO
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA
. INSURGÊNCIA.
DES
ACOLHIMENTO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. APARENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
PRAZO SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
VALOR DAS ASTREINTES. BANCO DE GRANDE PORTE. RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO. DECISÃO.
MANUTENÇÃO
. RECURSO
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043921-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
,
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.